Tribunal: TRF3
Processo: 5023714-05.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: apreciou as questões essenciais para a solução da controvérsia e não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
196/1006)

5023714-05.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023714-05.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PAULA FERNANDA CARDOSO CARNEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL FREIRE CARVALHO - SP182155-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 2.139.389,59 em face de pessoa jurídica posteriormente redirecionada à sócia administradora.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada questão relevante relativa à inexistência de dissolução irregular da sociedade executada, circunstância que afastaria o redirecionamento da execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da alegada inexistência de dissolução irregular da empresa executada e, consequentemente, quanto à legitimidade do redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, ao reconhecer que a exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, foi mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que (i) a alegação de pagamento parcial do débito constante das CDAs não foi demonstrada de plano e demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita; e (ii) a certidão do oficial de justiça constatando que a empresa não mais funcionava em seu domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

7. O acórdão também reconheceu que a ficha cadastral da empresa na Junta Comercial indicava o mesmo endereço onde foi constatada a inexistência de funcionamento da sociedade, figurando a embargante como sócia administradora, circunstância que justifica sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

8. Não se verifica omissão ou obscuridade no julgado, pois o órgão julgador apreciou as questões essenciais para a solução da controvérsia e não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.

9. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A constatação de que a pessoa jurídica deixou de funcionar em seu domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. 3. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 927, III; CPC/2015, art. 932, IV, “c”, e V, “c”; CPC/2015, art. 987, § 1o; CTN, art. 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023714-05.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PAULA FERNANDA CARDOSO CARNEIRO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL FREIRE CARVALHO - SP182155-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULA FERNANDA CARDOSO CARNEIRO em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incidiu em omissão e obscuridade. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Com a apresentação de contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante assevera que o pronunciamento colegiado incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que deixou de analisar aspecto imprescindível e essencial relativo à inocorrência da dissolução irregular da sociedade executada. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“ No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 335925794).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial mencionado:

"(...) A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de 'quantum' executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão 'sub judice':

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ' (REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

'PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental. 2. O acórdão recorrido consignou que, 'Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ'. 3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que 'A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor'. 4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas. 6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo Regimental não provido' (EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015).

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto de vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor ('A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória').

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

O caso dos autos trata de redirecionamento da execução a sócio com base em constatação de dissolução irregular, bem como da presunção de validade das CDAs que fundamentam o feito executivo de origem.

Em tese, revela-se viável o redirecionamento em havendo dissolução irregular da empresa (comprovada ou presumida por abandono, Súmula 435/STJ), envolvendo dívidas tributárias e não tributárias (REsp 1371128/RS-Tema 630/STJ).

A rigor, o abandono de empresas, por si só, não me parece caracterizar o dolo ou culpa manifesta que enseja o redirecionamento das dívidas para sócios gestores, diretores e administradores (dadas hipóteses como força maior), mas reconheço que o encerramento irregular da pessoa jurídica tem sido considerado infração suficiente para tal responsabilização.

É verdade que a reprovação jurídica da dissolução irregular decorre da confusão patrimonial potencialmente causada pela liquidação de bens e direitos de pessoas jurídicas sem a observância de eventuais prerrogativas de credores da sociedade empresária (tais como preferências legais), além de violação do ordenamento (que exige encerramento formal). Ademais, a impossibilidade material de empresas prosseguirem em seus negócios (notadamente por dificuldades financeiras) não legitima o desvio de procedimentos legais atinentes à falência ou à recuperação, daí porque a dissolução de fato é reprovável e enseja a responsabilização de sócios e administradores que descumprem a lei, o estatuto e o contrato social nos regramentos e cláusulas de dispõem sobre a dissolução de direito do empreendimento. Além disso, é ínsita ao sistema jurídico a obrigatoriedade do registro de atos societários (Decreto no 3.708/1919, Lei no 6.404/1976 e demais aplicáveis, especialmente ao contido no art. 1.150 e art. 1.151 do Código Civil), com destaque para as previsões do art. 1o, art. 2o e art. 32, todos da Lei no 8.934/1994 acerca de dados cadastrais das empresas, incluindo sua localização e sua dissolução.

De todo modo, o E.STJ, em sua Súmula 435, deixou assentado que 'Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente'. E, havendo dissolução irregular, quaisquer créditos públicos (tributários ou não tributários) ensejam o redirecionamento em ações de execução fiscal.

O E.STJ firmou as seguintes Teses sobre redirecionamento em se tratando de dissolução irregular, cuja 'ratio decidendi' é aplicável a dívidas tributárias e não tributárias:

Tema 962: 'O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN'.

Tema 981: Tema 981: 'O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN'.

Indo adiante, no início do processamento do IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, perante o c.Órgão Especial deste E.TRF, foi determinada a 'suspensão dos Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, bem como mantidos os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução'. Já em sessão realizada em 10/02/2021, o mesmo Órgão Especial deste E.TRF fixou a seguinte tese nesse mencionado IRDR: 'Não cabe instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal desde que fundada, exclusivamente, em responsabilidade tributária nas hipóteses dos artigos 132, 133, I e II e 134 do CTN, sendo o IDPJ indispensável para a comprovação de responsabilidade em decorrência de confusão patrimonial, dissolução irregular, formação de grupo econômico, abuso de direito, excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social (CTN, art. 135, incisos I, II e III), e para a inclusão das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, desde que não incluídos na CDA, tudo sem prejuízo do regular andamento da Execução Fiscal em face dos demais coobrigados.'.

É verdade que, por força do art. 927, III, do art. 932, IV, 'c' e V, 'c' do CPC/2015, as teses firmadas em IRDRs são de observância obrigatória para os pronunciamentos do Poder Judiciário, ressalvadas a 'distinção' ('distinguishing') e a 'superação' ('overruling') nos moldes do art. 489, § 1o, VI, da mesma lei processual. Contudo, também é certo que, nos termos do art. 987, do mesmo CPC/2015, do julgamento do mérito do IRDR caberá recurso extraordinário ao C.STF ou recurso especial ao E.STJ, ambos com efeito suspensivo (presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida), de modo que a tese jurídica firmada pelo tribunal extremo será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

Portanto, em vista de ainda não ter sido concluído, definitivamente, o processamento do IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, cumpre considerar o conteúdo da tese nele firmado (embora sem efeito obrigatório) em conjunto com as demais orientações jurisprudenciais sobre a matéria tratada nos autos (notadamente do E.STJ). Pelo mesmo motivo, devem ser regularmente processadas as ações de execuções fiscais, exceções de pré-executividade ou outras vias processuais manejadas que tenham como problema o IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000. Essa é o entendimento que se extrai, no E.STJ, do REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021.

A discussão sobre a necessidade (ou não) de instauração de IDPJ em ações de execução fiscal é objeto de controvérsia submetida ao e.STJ no Tema 1209, em 28/08/2023, com a seguinte delimitação: 'Definição acerca da (in)compatibilidade do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal, disciplinado pela Lei n. 6.830/1980 e, sendo compatível, identificação das hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório.'. Há determinação de suspensão da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na Segunda Instância e/ou no e.STJ.

Ao mesmo tempo, em 13/09/2023, o e.STJ não conheceu do REsp 1985935-SP, interposto em face do IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000, julgado pelo c.Órgão Especial deste e.TRF3, afirmando que não cabe recurso especial contra acórdão que fixa tese jurídica em abstrato, mas tão somente de acórdão que resolve a lide do caso concreto com aplicação dessa tese. O mesmo desfecho teve o AREsp 2403958, julgado em 17/09/2023, interposto da decisão que inadmitiu recurso especial envolvendo o mesmo IRDR, restando prejudicada a decisão proferida pelo e.STJ no Pedido de Tutela Provisória no 3628 - SP (2021/0311305-5).

Contudo, em 06/12/2023, foi publicada decisão do mesmo e.STJ que, ao apreciar agravo interno com pedido de tutela provisória manejado pela Fazenda Nacional, contra decisão que não conheceu do REsp 1985935-SP, reconsiderou o 'decisum' agravado para determinar que, em razão do efeito suspensivo automático conferido aos recursos excepcionais interpostos do julgamento de mérito do IRDR (art. 987, § 1o do CPC), ficam, por consequência lógica, restabelecidos os efeitos da decisão proferida pelo e. Ministro Relator do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000, ordenando a suspensão dos IDPJs em tramitação na Justiça Federal da 3a Região, todavia, sem prejuízo do exercício do direito de defesa nos próprios autos da execução, seja pela via dos embargos à execução, seja pela via da exceção de pré-executividade, conforme o caso, restando mantidos também os atos de pesquisa e constrição de bens necessários à garantia da efetividade da execução.

Em suma, segundo o e.STJ, pelo Tema 1209, não há determinação de sobrestamento de recursos como o presente (no estágio em que se encontra) e, pelo decidido no REsp 1985935-SP em 06/12/2023, restam suspensos os efeitos do IRDR no 0017610-97.2016.4.03.0000 julgado pelo Órgão Especial deste e.TRF3, de modo que este presente recurso deve ser orientado pela legislação de regência, pela jurisprudência persuasiva e pela doutrina.

A rigor, o aspecto primordial colocado nesse IRDR 0017610-97.2016.4.03.0000 é o respeito à ampla defesa e ao contraditório, sendo o rito (execução fiscal, embargos do devedor, IDPJ, exceção de pré-executividade ou outro meio) apenas a via para o exercício do direito de defesa do contribuinte. A efetivação das garantias do devido processo legal não pode ser negligenciada por ritos ou procedimentos abreviados em desfavor das pessoas sobre as quais recaiam a obrigação fiscal (antes exigida apenas da pessoa jurídica devedora), dadas as matrizes constitucionais (art. 5o, LV, da ordem de 1988) e legais (art. 7o, art. 9o, art. 10 e demais aplicáveis do CPC/2015) que regem a matéria.

Embora a Lei no 6.830/1980 seja diploma especial em relação aos regramentos gerais do CPC, deverá ser assegurada ampla defesa e a prerrogativa do contraditório (na via administrativa ou judicial) a todo aquele que for abrangido pela ampliação de responsabilidade nas hipóteses previstas no CTN (que levam ao redirecionamento da exigência fiscal) ou pela desconsideração da personalidade jurídica (direta ou inversa) em razão de formação de grupo econômico de fato (art. 50 do Código Civil, do art. 30, IX da Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis).

Logo, a obrigatoriedade de instauração do IDPJ, no curso de ações de execução fiscal, não pode ser resumir a formalismos incompatíveis com a célere e eficiente prestação jurisdicional, motivo pelo qual não haverá vício se a ampla defesa e o contraditório foram alcançados pela via processual manejada. A bem da verdade, o IDPJ, descrito no art. 133 do CPC, traduz a racionalidade do devido processo legal, e, ainda que suspenda o curso da ação de execução fiscal (apenas na extensão da controvérsia), sem a necessidade de garantia do montante executado, seu rito é compatível com medidas judiciais preventivas ou cautelares (tais como indisponibilidade de bens), culminando com decisão interlocutória motivada e recorrível por agravo.

Enfim, não haverá nulidade se o IDPJ deixou de ser instaurado mas o litígio foi submetido à análise judicial em embargos do devedor (cuja natureza de ação de conhecimento comporta dilação probatória), em incidentes processuais inominados em feitos executivos judiciais processados com ampla defesa e contraditório, ou até mesmo em exceção de pré-executividade (desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas, consoante o E.STJ, Súmula 393 e Tema 104/REsp 1104900/ES). Do mesmo modo, se há elementos suficientes para configuração do redirecionamento e da desconsideração da personalidade jurídica, sendo viável a ampla defesa e o contraditório por uma ou mais vias (ainda que intentadas posteriormente à decretação), não é necessário instaurar o IDPJ (que, ao final, levaria ao mesmo resultado).

Cabe ao interessado demonstrar qual prejuízo efetivamente sofreu (notadamente na perspectiva da ampla defesa e do contraditório) por não ter sido instaurado o IDPJ, comparado ao procedimento efetivamente empregado na ação de execução fiscal.

No caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada em 15/08/2017 contra MPC CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA, visando o recebimento de R$ 2.139.389,59.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

'PAULA FERNANDA CARDOSO CARNEIRO opôs exceção de pré-executividade na qual sustenta ser parte ilegítima para responder pela dívida, tendo sido deferido o redirecionamento da execução fiscal após uma mera tentativa de citação da empresa executada, não havendo nos autos qualquer elemento comprobatório da ocorrência das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, sendo que a empresa executada ainda se encontra em atividade. Aduziu que o débito é irregular e ilegal, em razão da inclusão de valores já quitados no cálculo da cobrança, o que redundou na incorreta quantificação do valor devido a título de IRRF. Protesta, ainda, que o título é incerto, ilíquido e inexigível, em razão do não atendimento aos requisitos estabelecidos nos arts. 202 e 203, CTN e no art. 2°, §5° e §8°, inciso III, da lei 6.830/80. Requereu o acolhimento da exceção com a extinção da execução fiscal e a condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID n. 345908794).

Intimada, a Exequente alegou que o redirecionamento da execução fiscal teve fundamento na dissolução irregular, constatada pela diligência frustrada do oficial de justiça. Requereu prazo de 90 (noventa) dias para consulta e análise da Receita Federal acerca dos comprovantes de pagamento anexados à execução fiscal (ID n. 352466418).

Decido.

No tocante à sustentação de inclusão de verbas já quitadas no cálculo do débito, a Exceção de Pré-Executividade não constitui via adequada para apurar e discutir eventual excesso de execução provocado pela incidência de verbas indevidas, exigindo-se a propositura de Embargos à Execução, cuja inicial deve vir acompanhada da demonstração do excesso, nos termos do art. 917, §3o, do CPC, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação, conforme §4o do mencionado artigo (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018506-21.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 24/09/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2019. TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011196-90.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 08/10/2021, DJEN DATA: 15/10/2021. TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5010957-18.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/10/2021, Intimação via sistema DATA: 14/10/2021).

A questão, inclusive, já foi objeto de apreciação do juízo na oportunidade da análise da exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada (fl. 112, ID n. 26421168), restando decidido o que segue:

'A exceção oposta não pode ser conhecida e decidida nesta sede processual, pois demanda amplo contraditório e, eventualmente, produção de provas outras. Ao contrário dos casos em que se sustenta apenas matérias como decadência, prescrição e ilegitimidade, no caso dos autos a executada impugna a composição do fato gerador, ou seja, o próprio lançamento, razão pela qual a decisão só poderá sobrevir em sede de embargos, se cabíveis' (fls. 173/175, ID n. 26421168).

Foi interposto o Agravo de Instrumento n. 5020676-29.2018.4.03.0000, que foi improvido, tendo transitado em julgado em 01/06/2020 (ID n. 33599876).

De todo modo, cumpre observar que, em resposta à exceção de pré-executividade anterior, a Exequente anexou análise da Receita Federal do Brasil constatando as DARFs de fls. 127/133, ID n. 26421168 não têm relação com o Processo Administrativo n. 0880.73029212016-70 (fls. 143 e 152, ID n. 26421168).

Assim, sem prejuízo de reconhecimento espontâneo de eventual excesso pela Exequente, uma vez que foi aberta nova consulta à Receita Federal, o caso é não conhecimento da sustentação de inclusão de verbas indevidas no cálculo do débito, em vista da inadequação da via eleita.

No tocante ao título, não reconheço nulidade da certidão da dívida ativa, por iliquidez e incerteza do crédito, já que não foi, de plano, demonstrada qualquer irregularidade, e a presunção milita em prol do título, que discrimina os detalhes do débito, com menção expressa aos textos legais, o que permite conferir a natureza do débito, a forma de sua atualização, termo inicial e cálculo dos consectários. Cabe realçar que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade e o cálculo do montante devido deve seguir rigorosamente os ditames contidos na lei, não sendo caso de se exigir mais para possibilitar o exercício pleno da defesa.

Quanto aos discriminativos e demonstrativos de débitos, a ausência destes não caracterizam cerceamento de defesa, pois a Lei n.o 6.830/80 não os exige, sendo suficiente a descrição dos diplomas legais utilizados para apuração do débito. Nos Termos do artigo 2o, §5o da Lei n.o 6.830/80, são requisitos da Certidão da Dívida Ativa:

'§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida'.

Diante da constatação pelo Oficial de Justiça, em 29/07/2022 de que a pessoa jurídica não se encontrava em funcionamento no seu domicílio fiscal (ID n. 258318386), presume-se sua dissolução irregular, autorizando-se a responsabilização tributária dos sócios administradores, com fundamento na Súmula 435 do STJ ('presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente'). Trata-se de hipótese de responsabilidade tributária de terceiro, prevista no art. 135, III, do CTN, razão pela qual não se aplica o art. 50 do Código Civil.

Respalda esse entendimento a jurisprudência do E.TRF da 3a Região:

'TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DO NOME DO SÓCIO-GERENTE NA CDA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONSTATADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...) II - O C. STJ, no julgamento do REsp. 1.371.128/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica caracteriza infração à lei e legitima o redirecionamento da execução fiscal de crédito não tributário para o sócio-gerente. Assentou, ainda, ser obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluídos os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. Explicitou que a regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência às formalidades previstas nos artigos 1.033 a 1.038 e artigos 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002, nos quais é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, de modo que a desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei. III - A não localização da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, certificada por Oficial de Justiça, caracteriza sua dissolução irregular, justificando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio. Súmula 435/STJ. (...)' (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2198886 - 0003350-43.2015.4.03.6113, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 10/10/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019).

Diante da presunção de dissolução irregular, cabe ao sócio/administrador responsabilizado produzir prova de que a empresa continua ativa, embora não tenha comunicado sua alteração de endereço, ou então de que o encerramento foi precedido de regular processo de liquidação extrajudicial ou falência, em respeito aos artigos 1.102/1.112 do Código Civil e da Lei 11.101/05. Acrescento que o Excipiente, para se eximir da responsabilidade, também poderia demonstrar que a empresa, embora tivesse encerrado suas atividades, deixou bens suficientes para garantir a dívida.

No caso, foi constatado pelo oficial de justiça que a empresa executada se retirara do último endereço cadastrado na Junta Comercial de São Paulo há mais de 6 anos, a contar da data da diligência. Em que pese a sustentação de que a empresa ainda se encontra em funcionamento, a Excipiente não apresentou qualquer elemento comprobatório nesse sentido.

Assim, rejeito a exceção de pré-executividade.

Intime-se a Exequente a se manifestar de forma conclusiva, requerendo, na oportunidade, o que de direito em termos de prosseguimento.

No silêncio ou, em caso de novo pedido de prazo, com fundamento no artigo 40 da Lei n 6.830/80, suspendo o curso da execução fiscal, já que não foram localizados o devedor e/ou bens.

Arquive-se, sobrestado, imediatamente, independente do decurso de prazo de eventual recurso ou manifestação da parte interessada, já que o processo tramita eletronicamente, ficando desde já autorizado o desarquivamento caso haja manifestação das partes que importe em decisão judicial, nos termos do art. 267 do Provimento CORE n. 01/2020.

Intime-se.'.

Para o que importa a solução da presente controvérsia, verifico que, em 29/07/2022, o Oficial de Justiça constatou que a pessoa jurídica não mais funcionava na Avenida Agami, no 40, Moema, São Paulo - SP. Informou-se que a executada se encontrava inativa desde 2016 (id 258318386 dos autos originários).

A ficha cadastral da empresa junto à JUCESP, por sua vez, indica precisamente o endereço acima como sendo o da sede da empresa executada, figurando a excipiente/agravante como sua sócia administradora (id 261164090 dos autos originários).

Verifica-se, portanto, que se mostra regular a decisão que deliberou pela inclusão da ora agravante no polo passivo do feito executivo de origem, eis que caracterizada a dissolução irregular da pessoa jurídica e atendidos os requisitos fixados nos Temas n. 962 e 981 pelo STJ.

Por fim, no que tange ao alegado pagamento de parte dos débitos constantes das CDAs que fundamentam a cobrança, entendo que tal assertiva não foi demonstrada de plano, necessitando de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade manejada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (...)".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por PAULA FERNANDA CARDOSO CARNEIRO.

É o voto.”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 2.139.389,59 em face de pessoa jurídica posteriormente redirecionada à sócia administradora.

2. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada questão relevante relativa à inexistência de dissolução irregular da sociedade executada, circunstância que afastaria o redirecionamento da execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise da alegada inexistência de dissolução irregular da empresa executada e, consequentemente, quanto à legitimidade do redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinadas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, ao reconhecer que a exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. No caso concreto, foi mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que (i) a alegação de pagamento parcial do débito constante das CDAs não foi demonstrada de plano e demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita; e (ii) a certidão do oficial de justiça constatando que a empresa não mais funcionava em seu domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

7. O acórdão também reconheceu que a ficha cadastral da empresa na Junta Comercial indicava o mesmo endereço onde foi constatada a inexistência de funcionamento da sociedade, figurando a embargante como sócia administradora, circunstância que justifica sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

8. Não se verifica omissão ou obscuridade no julgado, pois o órgão julgador apreciou as questões essenciais para a solução da controvérsia e não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.

9. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. A constatação de que a pessoa jurídica deixou de funcionar em seu domicílio fiscal autoriza a presunção de dissolução irregular e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. 3. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria puder ser apreciada de plano, sem necessidade de dilação probatória.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; CPC/2015, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CPC/2015, art. 927, III; CPC/2015, art. 932, IV, “c”, e V, “c”; CPC/2015, art. 987, § 1o; CTN, art. 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão